Tribunal: TJDFT
Processo: 0729442-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL. DESERÇÃO. ACOLHIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
1. No agravo interno alegada a deserção do agravo de instrumento ao argumento de que o pedido de reconsideração não tem efeito interruptivo, a concessão da gratuidade de justiça teria efeito prospectivo, bem como que o documento juntado (comprovante de aposentadoria junto ao INSS) é anterior à interposição do agravo de instrumento, não podendo ser considerado documento novo.
2. Pela decisão de ID 49340176, indeferido o pedido de gratuidade de justiça e determinado o recolhimento do preparo sob pena de deserção. Referida decisão foi publicada em 31/7/2023 (ID 49444088). Portanto, termo final do prazo para apresentação do preparo o dia 7/8/2023. 2.1. Após o indeferimento da gratuidade de justiça e da determinação para recolher o preparo recursal, o agravante se limitou a juntar comprovante de renda (contracheque do mês de maio de 2023 - ID 49771993) e pedido de reconsideração (protocolado em 7/8/2023), mas não foi recolhido preparo.
3. Pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não interrompe nem suspende prazo. No sentido, o Superior Tribunal de Justiça: “o pedido de reconsideração não possui natureza recursal e, como tal, não traz consigo um dos efeitos recursais típicos, que é o da interrupção do prazo, apanágio dos recursos propriamente ditos, previsto na legislação de regência. 4. ‘Nos termos da jurisprudência desta Corte, o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, na forma da lei, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível’ (AgRg no HC n. 648.168/AC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 29/4/2021.) 5. Agravo regimental desprovido.”( )(AgRg no AREsp n. 2.408.132/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.)
4. Agravos interno conhecido e provido. Agravo de instrumento não conhecido.